Tribunal: TJDFT
Processo: 0729557-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729557-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS RODRIGUES AGRAVADO: AUTOCAR VEICULOS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE LUIS RODRIGUES em face da decisão proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo na ação de conhecimento no 0706214-74.2022.8.07.0017, que não concedeu a tutela de urgência pleiteada. Em razões recursais, o agravante alega que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, no sentido de fazer cessar a obrigação de pagar as parcelas do financiamento do veículo adquirido, haja vista o negócio jurídico de compra e venda do bem ter sido considerado ineficaz por decisão judicial. Requer, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal e, ao final, o provimento do recurso para confirmar o pedido liminar. É o breve relato. DECIDO. Conheço do agravo de instrumento, uma vez que tempestivo e cabível nos termos do artigo 80, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT). Além disso, a parte agravante comprovou o pagamento do preparo recursal no Id. 39003389 e 39003391. Em análise dos autos de origem, verifica-se que o agravante ajuizou ação de rescisão contratual por evicção c/c devolução de quantia paga e indenização por perdas e danos materiais e morais contra a Autocar Veículos Ltda. e o Banco Itaucard S.A, uma vez que adquiriu perante a primeira ré e financiou com a segunda ré o veículo Hyundai HB20 (placa JKL4007) de propriedade de José Liduino de Meneses Sá. Contudo, em decisão judicial - já transitada em julgado - proferida em 13/05/2022 no bojo da ação de cumprimento de sentença no 0704489-55.2019.8.07.0017 (Leandro Passos dos Santos x José Liduino de Meneses Sá), declarou-se como “fraude à execução a alienação por parte do executado José Liduino de Meneses Sá a André Luis Rodrigues, do veículo HYUNDAI/HB 20 1.0M, placa JKL-4007/DF [...]”, tornando-a ineficaz em relação ao exequente. Inclusive, estudando os autos da ação de cumprimento de sentença no 0704489-55.2019.8.07.0017, na qual se reconheceu a fraude à execução, observa-se que, em 05/09/2022, já houve o devido cumprimento do mandado de penhora e avaliação do veículo em questão, restando o exequente Leandro Passos dos Santos como fiel depositário do bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, em análise perfunctória dos autos, restam demonstrados o periculum in mora e o fumus boni iuris para a concessão da tutela de urgência. Isso porque, como já mencionado, a decisão judicial transitada em julgado, que reconheceu a fraude à execução, tornou ineficaz a aquisição do veículo pelo agravante. O veículo, inclusive, já foi devolvido pelo agravante, não estando mais em sua posse. Além disso, presente o perigo de dano financeiro, uma vez que pelo contrato de financiamento o agravante está obrigado a arcar com parcelas mensais de R$1.220,63 para garantir a aquisição de um veículo que já lhe foi retirado e que, provavelmente, não lhe será revestido. Ante o exposto, com base no art. 1.019, I, do CPC, DEFIRO, EM ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, A PRETENSÃO RECURSAL para desobrigar imediatamente a parte agravante do pagamento do financiamento do veículo Hyundai HB20 (placa JKL4007) perante o Banco Itaucard S.A (segundo agravado). Intimem-se as partes agravadas para ofertarem contrarrazões. Comunique-se ao Juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora